Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003208-26.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HEUB.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra Viação Xavante Ltda. e outros, acolheu a exceção de pré-executividade de Maria Angélica Junqueira Heub.
Assegura que, “considerando o alto valor da demanda, próxima a R$ 490.000,00, os honorários de sucumbência, ainda que fixados, alcançam aproximadamente a significativa cifra de R$ 24.500,00, sem atualização monetária, o que se revela um verdadeiro absurdo, dada à dimensão da desproporcionalidade frente às peculiaridades do caso”, a impor a redução dos honorários advocatícios.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Diante do exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade manejada pela executada Maria Angélica Junqueira Heub, para fins de reconhecer sua ilegitimidade passiva para a presente execução, excluindo-a do polo passivo.
Face a procedência do pedido, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da executada no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o c/c 90, § 4o, do CPC.
Quanto ao mais, verifica-se que a Fazenda Estadual, em 1o de setembro de 2020, a exequente veio aos autos pugnando pela suspensão da execução pelo prazo de seis meses, face o processamento de compensação na esfera administrativa.
Considerando o transcurso de prazo muito superior ao requerido, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos acerca do integral pagamento dos créditos, ou para que promova o regular prosseguimento da execução, sob pena de suspensão nos termos do art. 40 da LEF. [...]. (Id. 119291499 – fls. 4).
De início, anoto que, a empresa Viação Xavante Ltda. não deve figurar no polo passivo do recurso, visto que a decisão agravada não repercute na esfera jurídica daquela.
Quanto ao efeito suspensivo, não há razão para suspender a eficácia da decisão, uma vez que o recurso se limita a impugnar o capítulo da decisão que versa sobre honorários advocatícios.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Procedam-se às retificações necessárias para excluir Viação Xavante Ltda. do polo passivo do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator